Tribunal: STF
Processo: HC 77147
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não cabe, em habeas corpus,
reapreciar fatos e provas. 3. A prova decorrente da escuta
telefônica, sem apoio constitucional, não constituiu o único
elemento a basear o juízo condenatório, em ambos os graus. Certo, no
caso, houve um conjunto de provas, referidas nas decisões
condenatórias em causa, que levou os julgadores, em ambos os graus,
de maneira uniforme, à condenação do paciente. 4. Habeas corpus
indeferido.